Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-82.2009.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002154-82.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABRAAO VIEIRA - CPF: 208.659.291-49 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença. (N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017).

“Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Abraão Vieira
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca da Primavera do Leste, nos autos da Ação Sumária de Auxílio-Acidente, movida em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio acidente, por apresentar capacidade laboral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), suspendo em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O apelante alega em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova técnica, por não ter sido respondido os esclarecimentos complementares, o que entende ser importante para aclarar o laudo pericial.

No mérito, o apelante afirma que sofreu acidente de trabalho em 04.01.2006 e, como consequência, houve a diminuição da sua capacidade laborativa, de modo que entende ser devido o pagamento do auxílio-acidente, que foi indeferido na via administrativa pelo órgão previdenciário, por não ter preenchido as condições listadas na lei.

Por esse motivo requer, o acolhimento da preliminar de mérito cassando-se o ato sentencial e determinando que o feito volte a origem para que o perito complemente seu laudo, haja vista o cerceamento de produção de prova, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

O Apelado não apresentou contrarrazões (certidão Id. 3087042).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 3140672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante, aduz preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de produção de prova técnica.

Afirma que não foi respondido os esclarecimentos complementares ao laudo pericial, o que entende ser importante para suplementar seu quadro clínico e provar que existe a redução de capacidade funcional.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.
(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Recurso de Apelação interposto por ABRAÃO VIEIRA, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Auxílio-Acidente Vitalício ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no qual foram julgados improcedentes os pedidos vindicados na exordial, que visavam a concessão do benefício previdenciário, bem como, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

O apelante narra que na data de 04.01.2006, sofreu acidente de trabalho, tendo como consequência imediata do acidente a suspensão do contrato de trabalho até 01.03.2006, percebendo auxí1io-doença acidentário através do benefício n. 134.430.731-8, quando regressou ao trabalho foi demitido do emprego, como mestre de obra.

Afirma que ocorreu a supressão parcial do quinto dedo da mão esquerda, e, que apesar de não lhe impossibilitar para o mesmo trabalho ou similar ou outro, lhe impuseram importante diminuição da capacidade laborativa, a lhe exigir maior esforço no desempenho de qualquer mister, de modo que se impunha de imediato a cessação do auxí1io-doença acidentário e a concessão do benéfico vitalício de auxílio-acidente nos termos da legislação de regência, art. 86 da Lei 8213/1991.

Entrementes requereu a concessão do auxi1io-acidente vitalício, na via administrativa, que foi indeferido ao argumento de não preenchimento das condições alistadas na lei, já que sua perícia médica concluiu que não se enquadrava no Anexo III, do Decreto nº 3.048/99.

Ao examinar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, concluindo pela inexistência de incapacidade para o trabalho, pois o acidente ocasionou apenas sequela estabilizada e não incapacitante.

Pois bem. Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei nº 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelante foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo o seguinte diagnóstico. Transcrevo:

“
Conclusão: Atualmente com capacidade laborativa, autor com amputação traumática de falange distal do 5º dedo esquerdo, realiza atividade labora de mestre de obra, não impede a sua elaboração, pois realiza movimentos de adução, abdução e pinça sem alteração.

Resposta dos Quesitos:

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R: Não.

5) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor para continuar desempenhando suas funções habituais?

R: Nenhuma.

7) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Sim.”

O juízo de primeiro grau intimou o médico perito que elaborou o laudo pericial para responder ao quesito complementar formulado pelo autor às fls. 97/98.

1)

O autor apresenta diminuição da capacidade funcional?

Não, a perda de um dos dedos, apresenta debilidade de função, estes sendo os dedos polegares (dedo 1), indicadores (dedo 2), médio (dedo 3) e anelares (dedo 4). Sendo que o autor apresenta perda do 5º dedo, considerasse que não interfira na execução do movimento, como apreensão e realizar movimentos de pinça.

2)

Em que proporção?

R: Nenhuma.

3)

Para desenvolver atividade rentosa se exige do autor maior esforço?

R: Não.”

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (mestre de mão de obra), o autor/apelante não apresentou limitações funcionais, além disso a sequela apresentada
não impede a sua elaboração, pois realiza movimentos de adução, abdução e pinça sem alteração.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

O artigo 104, §4º, inciso I, do Decreto nº 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -AUXÍLIO-ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURADO APTO PARA O TRABALHO
- REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce
.”
(Ap 133037/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

Assim, em que pese a discordância do autor, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, como consignado na sentença, o autor não preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020